Tribunal: TJPA
Processo: 0807768-66.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807768-66.2017.8.14.0006
APELANTE: J C MARANHAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

APELADO: RODRIGO MARQUES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. SÚMULA 585 – STJ, QUE MITIGA A RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ART. 134 DO CTB. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Súmula n° 585 – STJ, editada em 14/12/2016 (data do julgamento), publicada no DJe 01/02/2017, foi bastante específica e abordou somente a hipótese de não incidência do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro nos casos em que há responsabilidade solidária do alienante, que não comunica a venda ao órgão de trânsito dentro do prazo de 30 dias.

In casu
, a aquisição do veículo litigado ocorreu em 30.11.2012. Assim sendo, a
quaestio juris
exige uma análise sobre a aplicação da lei no tempo, e do postulado jurídico do
tempus regit actum
. Portanto, a reponsabilidade solidária permanece até a entrada em vigência da nova regra. Os atos jurídicos ocorridos antes da vigência da referida Súmula, se regem pela
lei
da época em que ocorreram.

Sentença reformada parcialmente, para que dela conste que a responsabilidade solidária dos litigantes por eventuais débitos referentes ao veículo em litígio, permanece somente até o ano de 2017, quando o Supremo Tribunal Federal - STJ, editou a Súmula 585, publicada no DJe 01/02/2017. Ficam mantidos os demais termos constantes do ato sentencial.

Nos termos do voto do Desembargador Relator recurso conhecido e
provido parcialmente.

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (Id. Num. 4788922), interposto por J. C. MARANHÃO COMÉRCIO E REPRESENTACOES LTDA, em face da r. Sentença (Id. Num. 4788908), prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/Pa, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, que Julgou
parcialmente procedentes

os pedidos do autor, extinguindo o processo com julgamento de mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil/2015.

Os fatos
:

Informam os autos, que em
30/11/2012
o requerido/apelado RODRIGO MARQUES DA SILVA, adquiriu junto à empresa autora/apelante, o veículo da marca Mitsubishi L200 Outdoor GLS; cor: preta; ano/modelo: 2007/2008; placa JVR 8508; RENAVAM 943110459, no valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), mediante transferência bancária (Id. Num. 2261976), ficando este responsável por proceder a transferência da propriedade do veículo para o seu nome junto ao Órgão competente. Entretanto,
isso não aconteceu
, permanecendo o bem em nome da empresa autora, J. C. MARANHÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Consta que o demandado RODRIGO MARQUES DA SILVA, além de não transferir o veículo para o seu nome, acumulou débitos em nome da Empresa/apelante, por haver deixado de pagar os IPVA's, referentes ao Licenciamento do bem, desde o ano de 2012.

Alegou a empresa autora, que receia responder judicialmente por execução dos débitos junto ao Estado, ou mesmo diante da possibilidade do envolvimento do veículo em acidentes de trânsito, haja visto que ainda permanece registrado em seu nome.

Em contestação (Id. Num. 411153), o demandado pugnou pela improcedência da ação, e subsidiariamente, requereu ao juízo, que oficiasse ao DETRAN para realização da transferência do veículo para o seu nome (adquirente).

Realizada a audiência de conciliação (Id. Num. 4235048), aprazada para o dia 08/03/2018, não houve possibilidade de acordo em razão da ausência do requerido.

A empresa/autora apresentou réplica à contestação (Id. Num. 4283128), ratificando seus argumentos e desqualificando as alegações ofertadas na peça de defesa.

O Juízo
a quo
fixou prazo para produção de provas (Id. Num. 1035276). Entretanto, as partes não atravessaram requerimento nesse sentido.

Sobreveio então a r. sentença
, (Id. Num. 4771656), cuja parte dispositiva transcrevo:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos deduzidos pelo AUTOR,
devendo o RÉU transferir o veículo da marca Mitsubishi L200 Outdoor GLS; cor: preta; ano/modelo: 2007/2008; placa JVR 8508; RENAVAM 943116459 para o seu nome, no prazo máximo de 30 (trinta) dias
, sob pena de, decorrido o prazo, ser expedido ofício ao DETRAN para que proceda à imediata transferência, sendo os eventuais débitos relacionados ao veículo rateado entre as partes. Contudo, devendo haver a transferência de possíveis pontos referentes à(s) infração(ões) para a CNH do REQUERIDO.

Não cumprida a determinação de transferência do automóvel pelo ACIONADO, oficie-se ao DETRAN, a fim de que o Órgão efetive a transferência da propriedade do veículo acima mencionado para o nome do REQUERIDO RODRIGO MARQUES DA SILVA – CPF nº 867.166.971-87, constando como data da compra o dia
30/11/2012
, sendo os eventuais débitos referentes ao veículo partilhados igualmente entre as partes. No entanto, devendo haver a transferência de eventuais pontos referentes à(s) infração(ões) para a CNH do ACIONADO.

Tendo em vista a ausência injustificada da parte RÉ na audiência de

conciliação, apesar de regularmente intimada para tanto, com base no art. 334, § 8º do CPC, aplico-lhe multa, ora fixada em 2% sobre o valor da causa.

Em razão da sucumbência recíproca, as custas e despesas processuais serão rateadas entre as partes, respondendo, ainda, cada qual pelo

pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte contrária, ante a vedação de compensação pelo art. 85, § 14 do CPC. Fixo os honorários em 10% sobre o valor da causa, devidamente atualizados pelo INPC/IBGE desde o ajuizamento e juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado.

P. R. I. Preclusas as vias impugnatórias e certificado o trânsito em

julgado, arquivem-se. Cumpra-se.”. (destaques de origem)

A empresa autora opôs embargos de declaração apontando a existência de
contradição
e
erro material
na r. sentença.

Examinados, foram parcialmente providos para sanar apenas o erro material, ou seja, o número do RENAVAM que se encontrava incorreto, mantendo-se os demais termos do
Decisum
.

Insatisfeita, a autora J. C. MARANHÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
(Id. Num. 4788922), asseverando que a sentença guerreada está a merecer reparos.

Passo então a relacionar os pontos que discorda, e segundo entende devem ser reformados.

1- A CONTRADIÇÃO NO
DECISUM
– Sustentou que a r. sentença traz uma nítida prestação jurisdicional inócua e contraditória, pela ausência de efeito prático e eficaz, que se espera e se clama do Poder Judiciário, uma vez que na sua fundamentação, a douta Magistrada imputa responsabilidade solidária com relação as penalidades (multas), lavradas contra o veículo, enquanto que na parte dispositiva da sentença impõe à empresa a responsabilidade por todos os débitos, em geral, incidentes no veículo.

Em ato contínuo, transcreveu o trecho que considera contraditório no
decisum
, salientando que é flagrante a contradição entre os trechos da fundamentação e da parte dispositiva da r. sentença, pontuando, que
por penalidades,

deve-se entender as infrações de trânsito cometidas, as quais acarretam a aplicação de
multas
. E que tais penalidades (multas), diferem de
débitos
, uma vez que estes se dão em decorrência da ausência de pagamento dos tributos,
latu sensu
, incidentes sobre o veículo, quais sejam, licenciamento e IPVA incidentes sobre o bem móvel.

2- AUSÊNCIA DE RESPONSABIIDADE SOLIDÁRIA – DA MITIGAÇÃO DO ARTIGO 134 DO CTB – DA IMPOSSIBILDIADE DE RATEIO DOS DÉBITOS DO VEÍCULO – asseverou a apelante, que em relação a aplicação da
responsabilidade solidária por eventuais penalidades (multas)
incidentes no veículo, os Tribunais Pátrios assim como o Egrégio STJ entendem que a regra prevista no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro sofre mitigação, quando ficam comprovadas nos autos que as infrações foram cometidas após a aquisição de veículo por terceiro, ainda que não tenha ocorrido a transferência, afastando a responsabilidade do antigo proprietário.

3- AS CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS – aduziu a Empresa recorrente, que uma vez afastada a sua responsabilidade solidária quanto às penalidades (multas) e débitos tributários do veículo, imperioso se faz que as custas e honorários sucumbenciais sejam arcados, única e exclusivamente pelo Apelado, razão pela qual a Empresa/Apelante pugna pela reforma da r. sentença proferida, também quanto a este ponto.

Alternativamente, caso não seja esse o entendimento, que sejam aplicadas as custas e os honorários advocatícios de forma proporcional à sucumbência das partes e não meramente divididos em partes iguais.

4- A OMISSÃO DA R. SENTENÇA QUANTO À TUTELA CONCEDIDA – alegou a apelante que o Juízo
a quo
concedeu Tutela de Urgência em 03/12/2017 (Id. Num. 4788884), para determinar que “...
até ulterior decisão deste juízo, que a PARTE REQUERIDA, no prazo de
15 dias, TRANSFIRA PARA O SEU NOME PERANTE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO
a propriedade do veículo mencionado na petição inicial, SOB PENA DE SUPORTAR O PAGAMENTO DE MULTA DIÁRIA A PARTIR DO 16º DIA, INCLUSIVE: Mitsubishi L200 Outdoor GLS, cor preta, ano/modelo 2007/2008,
placa JVR 8508
, RENAVAM 943116459
”

E mais: “
Fixo a multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de atraso pelo não cumprimento do aqui determinado. Salienta-se que nos termos do artigo 537, § 4º, do CPC “a multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado
.”

Aduziu que a juíza nada falou a respeito da Tutela, quando da prolação da r. sentença condenatória, nem tão pouco nos embargos de declaração manejados. De forma que, diante do esperado reconhecimento de procedência da presente demanda, mister se faz que seja reformada a r. sentença para condenar o apelado ao pagamento das multas diante do não cumprimento da referida tutela.

Com essas alegações, finalizou requerendo o provimento do recurso e reforma da r. sentença.

Nas
contrarrazões
, acostada aos autos (Id. Num. 4788927), o apelado RODRIGO MARQUES DA SILVA, ao em vez de contrariar as alegações da Empresa apelante, se comporta como se estivesse interpondo recurso de apelação,
requerendo a reforma total da r. sentença
, dentre outros pedidos.

Que seja isentado de responsabilidade em transferir para o seu nome, o veículo litigado, pois era apenas um corretor, e não possuir condições para fazê-lo sem uma ordem judicial, e mais, que diante da reforma do
decisum
, seja também isentado do pagamento de custas, honorários e multa que lhe foi aplicada (astreintes), e/ou alternativamente, minorado tais valores.

Ascenderam os autos a esta instância, onde após regular distribuição, coube-me a relatoria.

Tenho por relatado.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENARIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Conheço do recurso, uma vez que se encontram presentes os pressupostos que autorizam sua admissibilidade.

Entendo que assiste razão em parte, ao apelante.

Conforme relatado linhas acima, o apelante alegou que a magistrada
a quo
se equivocou por duas vezes.

A primeira por atribuir reponsabilidade solidária aos litigantes, e a segunda por não ter atentado para diferenciação entre penalidades e débitos.

Argumentou que “por penalidades deve-se entender as infrações de trânsito cometidas pelo Apelado, as quais acarretam na aplicação das respectivas multas. Tais penalidades (multas) diferem de débitos, uma vez que estes se dão em decorrência da ausência de pagamento dos tributos, latu sensu, incidentes sobre o veículo, quais seja, licenciamento e IPVA incidentes ao bem móvel”. E mais, que segundo entende, a partir do momento em que ocorreu a venda e entrega do veículo ao réu/apelado, a empresa autora/apelante não tem mais nenhuma responsabilidade com relação ao bem ora em questão.

Pois bem! Trata-se de matéria já sumulada.

Com relação ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), o STJ editou a súmula 585, a qual elimina qualquer discussão sobre o tema:

“Súmula 585 - A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação. (Súmula 585, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, e publicado no DJe
01/02/2017
)”.

Antes, da edição da aludida Súmula, o ex-proprietário (alienante) respondia conjuntamente com o atual proprietário do veículo, ou seja, de maneira solidária (os dois detinham responsabilidade pelos débitos).

Ao julgar o
Recurso Especial de nº 1.667.974
, (Data do
Julgamento 05 de abril de 2018
, o Ministro do STJ Og Fernandes, expôs em seu voto, que uma coisa é a multa (infração de trânsito), e outra diametralmente oposta é o IPVA (tributo).

Explicitou o Ministro: "Quanto aos
débitos tributários
, esta Corte de Justiça possui o entendimento firmado de que a obrigatoriedade prevista do artigo
134
do
CTB
, qual seja, a comunicação pelo alienante de veículo sobre a ocorrência de transferência da propriedade ao órgão de trânsito competente sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, não se aplica extensivamente ao pagamento do IPVA, pois o imposto não se confunde com penalidade."

Dessa forma, ao meu entender será possível ser cobrado o IPVA, do vendedor (antigo proprietário) até o momento em que foi editada e publicada a Súmula do nº 585 do STJ.

ENTRETANTO, faço aqui um parêntese para lembrar que o negócio jurídico, ou seja, a aquisição do bem (veículo) pelo requerido/apelado junto à empresa autora/apelante, ocorreu em
30/11/2012
, e o julgamento que originou a Sumula 585 – STJ, que mudou o entendimento em questão, ocorreu em
14/12/2016,
e foi publicada no
DJe
01/02/2017
).

Nesse contexto a norma a ser aplicada
in casu
, é aquela que estava em vigor à época em que o bem foi adquirido pelo apelado
30/11/2012
(data em que foi praticado o ato – venda do veículo). Portanto, só passando a incidir a nova regra a partir da publicação da Súmula nº 585 (edição 14/12/2016 – publicação no DJe
01/02/2017
).

A questão exige uma análise sobre a aplicação da lei no tempo, e do postulado jurídico do
tempus regit actum
, que possuem matriz infraconstitucional na Lei de Introdução às normas do Direito, que consagra a regra da aplicabilidade da norma de direito material vigente à época da ocorrência do fato gerador.

Tempus regit actum
é uma
expressão jurídica

latina
que significa literalmente o tempo rege o ato, no sentido de que os atos jurídicos se regem pela
lei
da época em que ocorreram.

Dito isto, repito: fica patente que a autora/apelante só irá se eximir da responsabilidade solidária, a partir da publicação da aludida Súmula 585 – STJ, no DJe. Que ocorreu em
01/02/2017
.

Noutro quadrante, há que se fazer mais uma ressalva.

Sendo o IPVA um
imposto anual
, tem com fato gerador no 1º dia útil de cada ano, nos casos em que o veículo não for novo, mas sim usado (hipótese dos autos).

Assim sendo, a empresa autora ora apelante, só se beneficiará da nova regra partir do ano de 2018.

Frisa-se: tratando-se de veículo novo, (o que não é o caso dos autos) o fato gerador do IPVA ocorre na data da sua aquisição pelo consumidor, com a emissão da Nota Fiscal.

Cabe salientar, que a nova regra só é aplicada em relação ao IPVA, sendo que a responsabilidade referente às penalidades, infrações que deram origem a multas, permanecem solidarias diante da negligência de ambas as partes, em comunicar a venda do veículo ao DETRAN e/ou providenciar a sua transferência para o nome do adquirente, até mesmo diante da ausência de provas do prejuízo indenizável.

Com relação ao pedido do autor para condenar a empresa ré em perdas e danos, pelo não cumprimento da decisão judicial, não procede o pedido, haja vista que a responsabilidade pela não transferência do veículo perante o órgão Estadual é
concorrente
. Colaciono os julgados
in verbis
:

Ementa
: ‘’COMPRA E VENDA. Veículo. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Sentença de procedência. Interposição de apelação pela ré.
Responsabilidade de registrar a transferência da propriedade do veículo é concorrente, de modo que compete tanto ao comprador como ao vendedor adotar as providências pertinentes à medida. Inteligência dos artigos
123
,
§ 1º
e
134
, ambos do
CTB
. Indenização por danos morais. DESCABIMENTO.
Reforma da r. sentença, para julgar improcedente a ação, com inversão do ônus de sucumbência. Apelação provida.’’

Do voto condutor do acórdão acima, colhe-se: ‘
’a responsabilidade de registrar a transferência da propriedade do veículo é concorrente, de modo que compete tanto ao comprador como ao vendedor adotar as providências pertinentes à medida, conforme inteligência dos artigos
123
,
§ 1º
e
134
, ambos do
CTB
.
Logo, a obrigação de transferir a titularidade do veículo alienado perante o órgão de trânsito competente não pode ser imputada exclusivamente a umas das partes envolvidas na negociação. Ademais, no caso em tela, não é cabível a indenização por danos morais, pois, se tivesse providenciado o registro da transferência da propriedade do veículo, a autora não teria sofrido os transtornos decorrentes da cobrança de multas e impostos e multas posteriores à alienação do bem.’’ (
TJSP
, processo
1004514-04.2014.8.26.0223
, 34ª Câmara de Direito Privado, Rel. Cristina Zucchi, v.u., julgado em 21/10/2017, DJe 21/10/2017. (destacamos).

Ementa
: ‘’COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSFERÊNCIA NÃO EFETIVADA PELO COMPRADOR. INCIDÊNCIA DE DÉBITOS EM NOME DA VENDEDORA.
AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA AO DETRAN E DE PROVA ACERCA DO PREJUÍZO INDENIZÁVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELOS DÉBITOS
. ORDEM DE TRANSFERÊNCIA DO BEM, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. DANOS MORAIS INDEVIDOS. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. Apelação não provida.’’

EMENTA
‘’ A inobservância de cláusulas contratuais pode gerar frustração na parte inocente, mas não se apresenta como suficiente para produzir dano na esfera íntima do indivíduo, até porque o descumprimento de obrigações contratuais não é de todo imprevisível’’ (
STJ
- RESP n. 876.527/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ 28.4.2008) e ‘’O simples descumprimento contratual, por si, não é capaz de gerar danos morais, sendo necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável pela sua gravidade’’. (
STJ
,
AgRg no REsp 1408540/MA
, 4ª Turma, rel. Antonio Carlos Ferreira, j. 12/02/2015). (
TJSP
, Processo
4007605-80.2013.8.26.0451
, 36ª Câmara de Direito Privado, Rel. Milton Carvalho, v.u., julgado em 07/06/2017, DJe 07/06/2017.).

Superada mais esta questão, passo a examinar o pedido de reforma com relação às Custas e Honorários Sucumbências.

Como bem salientou o apelante nas suas razões recursais (Id. Num. 4788922), a
fastada a sua responsabilidade solidária quanto às penalidades (multas) e débitos tributários do veículo, imperioso se faz também afastar as custas e honorários sucumbenciais, para que sejam arcados única e exclusivamente pelo Apelado.

Como é fácil verificar, os débitos referentes ao IPVA, constituídos até o ano de 2017, a responsabilidade se mantém solidária. Somente a partir do ano de 2018 é que a empresa autora fica isenta de responsabilidade por força da Súmula 585 – STJ.

Entretanto as penalidades decorrentes das infrações (multas), já examinadas linhas acima, se mantém na condição de obrigação solidária.

Nesse contexto, não há como albergar o pedido de reforma da r. sentença para afastar as custas e honorários sucumbências, que devem permanecer conforme sentenciado.

Com referência à alegada
omissão da r. sentença em relação à tutela de urgência
concedida em 03/12/2017, na qual foi arbitrada, multa diária no valor de R$100,00 (cem reais), até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais), consoante decisão de (Id. Num. 4788884), cabe observar, que o limite estipulado já foi alcançado, e nem assim as decisões prolatadas durante a instrução do processo foram cumpridas. Portanto, fica mantida e confirmada a Tutela nos termos em que foi prolatada.

Assim deve ser
reformada parcialmente a
sentença
, tão somente, para que dela conste que a responsabilidade solidária dos litigantes por eventuais débitos referentes ao veículo em litígio, serão somente aqueles contraídos até o ano de 2017, ano em que Supremo Tribunal Federal - STJ, editou a Súmula 585, publicada no DJe
01/02/2017
. Ficam inalterados e mantidos os demais termos constantes do ato sentencial.

Por essas razões, conheço do apelo e voto no sentido de
dar parcial provimento ao recurso
, consoante o acima explicitado.

Belém (PA), 10 de maio de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 11/05/2021